Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-58.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000420-58.2020.8.11.9005.
Agravante: CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA.
Agravado: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1001344-50.2020.8.11.0055, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de que o agravado, no prazo de 48 horas, retorne ela ao cargo de recepcionista, no Hospital Municipal.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A agravante pretende a concessão de tutela de urgência, alegando que o agravado agiu com ilegalidade, na medida em que a “re-lotou” no cargo de origem, ao passo que remanesce com limitação física que ensejou sua readaptação no cargo de recepcionista.
Aduz que o agravado insiste no ato de “re-lotação” e “readaptação” da agravante para que a mesma exerça as funções inerentes ao seu cargo de Ajudante de Serviços Gerais, resultando assim em manifesta perseguição.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, como ressaltada na decisão agravada, pelos documentos anexados à inicial, não é possível inferir se ainda remanesce a incapacidade da agravante para exercer as funções do cargo de origem.
Há parecer médico realizado pela junta médica do Município reclamado, indicando que não há mais incapacidade para o exercício das funções no cargo que a agravante tomou posse.
Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.
Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora